Tribunal: TJPA
Processo: 0822104-63.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822104-63.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: FREDERICO COUTINHO LEAL, PATRICIA RODRIGUES LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:
0822104-63.2017.8.14.0301 – APELAÇÃO CÍVEL
Juízo de Origem:
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
Apelantes:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
Advogados:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ
Apelados:
FREDERICO COUTINHO LEAL e PATRICIA RODRIGUES LEAL
Advogada:
VALÉRIA DE NAZARÉ ALCANTARA PINA

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. APLICADO NA MARGEM DE 0,5%SOBRE O VALOR DO CONTRATO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Alegação de ilegitimidade passiva afastada, pois construtora e incorporadora atuaram conjuntamente, caracterizando responsabilidade solidária (CDC, arts. 7º e 25, § 1º).

III – Lucros cessantes presumidos e caracterizados, Percentual na margem mensal de 0,5% sobre o valor do contrato, seguindo precedentes desta Corte.

IV – Danos morais caracterizados, pois o atraso na entrega do imóvel ultrapassou o mero inadimplemento. Quantum de R$ 8.000,00 mantido por atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

V – Recurso parcialmente provido para fixar os lucros cessantes na margem mensal de 0,5% sobre o valor do contrato mantendo-se a sentença nos demais pontos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:
0822104-63.2017.8.14.0301 – APELAÇÃO CÍVEL
Juízo de Origem:
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
Apelantes:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
Advogados:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ
Apelados:
FREDERICO COUTINHO LEAL e PATRICIA RODRIGUES LEAL
Advogada:
VALÉRIA DE NAZARÉ ALCANTARA PINA

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com distrato, pedido de indenização por danos materiais e morais e tutela de urgência, ajuizada por FREDERICO COUTINHO LEAL e PATRICIA RODRIGUES LEAL em face das referidas empresas.

Na inicial sustenta os requerentes que quitaram o valor do imóvel, no importe de R$ 313.937,96 (Trezentos e treze mil novecentos e trinta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme Termo de Quitação. Contudo, alegam atraso na entrega do imóvel. Requerem a declaração do distrato do contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel, visando à aquisição da unidade autônoma nº 1606 – “Torre Fragata”, Torres Dumont; c) a citação das rés; d) a procedência da ação para condenar as rés em: a reparação civil por perdas e danos causados aos Requerentes em face da mora (não entrega do imóvel), na proporção de 1% ao mês sobre o valor do imóvel e ainda danos morais correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Houve medida liminar deferida em parte , para rescindir o contrato.

Houve contestação rebatendo os argumentos dos autores.

Consta nos autos a comunicação da interposição de agravo de instrumento interposto pelas construtoras, o qual atribuiu efeito suspensivo à decisão agravada, em razão de ter sido demonstrado que houve a efetiva entrega do imóvel aos autores.

A sentença proferida pelo Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autores, condenando as rés ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser apurada em liquidação de sentença, referente ao período de 30 de maio de 2016 a 11 de dezembro de 2021, e indenização por danos morais, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros e correção monetária. Além disso, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de rescisão contratual, considerando a entrega superveniente da unidade habitacional.

Contra essa decisão, as rés interpuseram embargos de declaração, alegando omissões e contradições na sentença, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo.

Inconformadas, interpuseram a presente apelação, pleiteando a reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Construtora Leal Moreira Ltda., sob o argumento de que a empresa não participou da relação contratual e que não há fundamentos para sua responsabilização solidária, conforme o artigo 49-A do Código Civil. No mérito, defenderam a inaplicabilidade da indenização por lucros cessantes, sustentando que a cláusula penal prevista no contrato deveria ser utilizada como parâmetro indenizatório, mencioa que há entendimento consolidado que veda a cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória. Argumentaram, ainda, que a sentença foi ilíquida e que os critérios para o cálculo dos lucros cessantes não foram adequadamente definidos, podendo gerar enriquecimento ilícito dos apelados, requerendo que se for mantido os lucros cessantes seja fixado em 0,5% sobre o valor do contrato. Além disso, sustentaram a inexistência de dano moral no caso concreto, argumentando que o simples atraso na entrega do imóvel não configura, por si só, violação à honra ou à imagem dos adquirentes.

Os apelados, em suas contrarrazões, rebateram todos os pontos levantados pelas apelantes, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO:
0822104-63.2017.8.14.0301 – APELAÇÃO CÍVEL
Juízo de Origem:
11ª Vara Cível e Empresarial de Belém
Apelantes:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e BERLIM INCORPORADORA LTDA
Advogados:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL e JULYANA MARIA KATAOKA CRUZ
Apelados:
FREDERICO COUTINHO LEAL e PATRICIA RODRIGUES LEAL
Advogada:
VALÉRIA DE NAZARÉ ALCANTARA PINA

Relatora:
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheco do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Buscam os recorrente a reforma da sentença em suma para reconhecer a ilegitimidade passiva da construtora Leal Moreira, para afastar os lucros cessantes e seja considerada a multa contratual em razão da mora para a entrega da unidade habitacional, para que os lucros cessantes se mantido, seja arbitrado em 0,5% do valor do contrato, para afastar ou reduzir os danos morais.

Primeiramente, os elementos dos autos indicam claramente que as duas empresas estiveram juntas na realização do empreendimento, o que caracteriza a responsabilidade solidária entre elas.

Sobre a questão, vejamos:

"EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL, DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS, REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA
– CONSTRUTORAS E INCORPORADORAS APELANTES QUE INTEGRAM MESMO GRUPO ECONÔMICO – PARCERIA ECONÔMICA – SOLIDARIEDADE – ART. 7º E ART. 25, §1º DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RESCISÃO POR CULPA DAS CONSTRUTORAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELA EMPRESA AUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DE NATUREZA CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART.240 DOCPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DO APELADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – ART. 85, §11 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Preliminar de Ilegitimidade
Passiva
1 – Contrato de compra e venda do imóvel firmado entre as partes (ID. 8843682), onde além da incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., constam ainda como vendedoras as construtoras Marko Engenharia e Comércio Imobiliário Ltda e Quality Empreendimentos e Participações Ltda., que, compõe o mesmo grupo econômico.2 – Desse modo, ainda que a incorporadora Plaza Sppd Empreendimentos Ltda., seja a responsável direta pelo empreendimento, é indubitável que as demais apelantes atuaram em parceria econômica, emprestando seu nome no mercado com escopo de alavancar as vendas, não havendo que se falar em ilegitimidade
passiva
ad causam, na hipótese. Preliminar Rejeitada
. Mérito3 – No que concerne à rescisão do contrato firmado entre as partes, resta assente que tal resilição ocorre por culpa exclusiva da construtoras, conclusão que tem base na confirmação dos fatos declinados alhures, consequência de
atraso
para a entrega do imóvel adquirido, impondo-se o retorno das partes ao
status quo ante,
como forma de primar a boa-fé objetiva.4 – Cumpre destacar, que o Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento (Súmula 543) no sentido de que sendo a rescisão oriunda de culpa exclusiva do vendedor, no caso em tela as apelantes, a restituição das parcelas pagas devem ser no valor integral.5 – Acerca dos juros moratórios sobre o valor a ser devolvido ao autor, tem-se que, em razão da existência de relação contratual, incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e do art. 240 do CPC. 6 – Quanto a distribuição dos ônus sucumbenciais, verifica-se que a empresa autora/apelante logrou êxito na maior parte dos seus pedidos, bem assim nos pleitos principais, quais sejam, no reconhecimento do atraso da obra; na rescisão do contrato por culpa da construtoras requeridas/apelantes e na restituição integral dos valores pagos, sucumbindo apenas quanto ao pedido de danos morais, restando caracterizado seu decaimento mínimo.7 – Por fim, mantida
in totum
a sentença testilhada em decorrência do desprovimento integral do recurso de apelação em exame, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, passando esse ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.8 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.8.1 – Outrossim, em observância ao §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.(Processo 0828083-06.2017.8.14.0301, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-02, Publicado em 2022-08-10)

O princípio da boa-fé objetiva, que norteia as relações contratuais, impõe a responsabilidade das duas empresas pelo cumprimento das obrigações assumidas no contrato. A alegação de ilegitimidade passiva, portanto, deve ser afastada

Quanto aos lucros cessantes, estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano.

Nesse sentido, segue o julgado:

CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA.PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. CABIMENTO.

1. Ação de indenização por dano material e compensação por dano moral ajuizada em 11.07.2012. Agravo em Recurso especial atribuído ao gabinete em 25.08.2016.

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o atraso da recorrida em entregar unidade imobiliária gerou danos materiais e morais aos recorrentes.

3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, impede o conhecimento do recurso especial.

4. A jurisprudência do STJ vem evoluindo, de maneira acertada, para permitir que se observe o fato concreto e suas circunstâncias, afastando o caráter absoluto da presunção de existência de danos morais indenizáveis.

5. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

6
. A inexecução do contrato pelo promitente-vendedor, que não entrega o imóvel na data estipulada, causa, além do dano emergente, figurado nos valores das parcelas pagas pelo promitente-comprador, lucros cessantes a título de alugueres que poderia o imóvel ter rendido se tivesse sido entregue na data contratada. Trata-se de situação que, vinda da experiência comum, não necessita de prova (art. 335 do CPC/73). Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido, e nessa parte, provido.

(REsp 1633274/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016)

Portanto, os lucros cessantes são devidos pela frustração do uso e gozo do bem, além da perda de oportunidade de exploração econômica do imóvel, seja como moradia ou investimento, não havendo que se falar em sua exclusão, considerando que a inversão da multa moratória de 2% sobre o valor do principal não serviria para a mesma finalidade, sendo no presente caso mais apropriado que se aplique os lucros cessantes.

Nesse sentido, vejamos:

I - APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. II - PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. II.1 - DECISÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR SOBRE TESE FIXADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. II.2 - PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA QUE NÃO ESPELHA OS PEDIDOS INICIAIS. EQUÍVOCO NA INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. II.3 - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRELIMIARES DE NULIDADE REJEITADAS. SENTENÇA HÍGIDA. III - MÉRITO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE TOLERÂNCIA. III.1 - CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. ESTIPULAÇÃO VÁLIDA. PRESTAÇÃO COMPLEXA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. III.2 - CLÁUSULA PENAL. NATUREZA JURÍDICA QUE INDEPENDE DA DENOMINAÇÃO A ELA ATRIBUÍDA, DE MORATÓRIA OU COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. III.3 - ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL PROMETIDO À VENDA. PREJUÍZO RECONHECIDO AOS CONSUMIDORES/ADQUIRENTES. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO PELO VALOR MENSAL LOCATÍCIO DO IMÓVEL PELO TEMPO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA. III.4 - JUROS DE OBRA. ATRASO NO TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO E NA COMPROVAÇÃO DO FIM DA OBRA PELA AVERBAÇÃO DO "HABITE-SE" NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. FASE DE CONSTRUÇÃO NÃO ENCERRADA QUE IMPÕE O PAGAMENTO DE JUROS DE OBRA E AFASTA A POSSIBILIDADE DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRAÍDA PELOS CONSUMIDORES ADQUIRENTES. RETARDAMENTO INJUSTIFICADO DE RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA. RESSARCIMENTO DEVIDO AOS CONSUMIDORES PELOS ENCARGOS FINANCEIROS A QUE FICARAM SUBMETIDOS ENQUANTO NÃO COMPROVADO PELA CONSTRUTORA A CONCLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tem cabimento a invocação do princípio da não surpresa para o fundamento legal, que, correspondendo ao dispositivo de lei que rege a matéria, representa a tipificação jurídica da pretensão deduzida em juízo no ordenamento jurídico positivado. No que concerne à qualificação jurídica adequada à solução do litígio pode e deve estabelecê-la o juiz ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de sua oitiva, pois quanto a ela não incide a regra do artigo 10 da Lei Processual Civil brasileira, pelo que impedimento não há a que o magistrado, investido da autoridade pública de dizer o direito no caso concreto. O mesmo se diga relativamente à moderna sistemática de precedentes judiciais no ordenamento jurídico brasileiro. A relevância dos comandos normativos que visam a uniformizar a jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente (art. 927 do Código de Processo Civil), está refletida em sua ordenação (arts. 1.036 a 1.041 do CPC), que autoriza e impõe ao juiz sua imediata aplicação, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de sua oitiva. 2. O pronunciamento judicial, no termos em que expresso na sentença recorrida, não afronta o ordenamento jurídico processual civil brasileiro porque o direito legislado não vincula o magistrado à qualificação jurídica dada pelas partes aos efeitos jurídicos que pretendem alcançar, tampouco à norma legal por elas invocada. Incumbe ao juiz a subsunção do fato à norma. A categorização jurídica do fato pelo magistrado não está atrelada à qualificação jurídica originariamente atribuída, isso porque, as questões de direito podem ser apreciadas de ofício pelo magistrado, não vigendo quanto a elas a regra do iura novit cúria. 3. A complexidade da prestação a ser fornecida pela construtora/incorporadora em contrato de promessa de compra e venda de unidade em construção autoriza o reconhecimento de validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias úteis para a entrega do imóvel. 4. Devem ser indenizados os prejuízos decorrentes do descumprimento do prazo previsto para entrega do imóvel, ultrapassado o prazo de tolerância. Expectativa frustrada de usufruir do bem. Privação durante o período da mora que autoriza a condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes no valor mensal locatício do imóvel.
A cláusula penal estipulada por atraso na entrega da obra, independente do nome que se lhe atribua - moratória ou compensatória - ,não pode ser cumulada com lucros cessantes (Tema 970 dos Recursos Especiais repetitivos). Multa punitiva. Quando sua aplicação leva a resultado insuficiente à reparação do dano por falta de equivalência com o que o adquirente razoavelmente perceberia se, estando de posse do imóvel, viesse a alugá-lo, deve a indenização ser arbitrada, por respeito ao princípio da reparação integral do dano, com base nos lucros cessantes, os quais substituem a previsão de multa.
5. Juros de obra. Encargos que servem a financiar a construção do imóvel. Concluída a obra deixam de ser pagos pelo consumidor, que passa a pagar as parcelas do financiamento propriamente dito, razão pela qual somente a partir daí o contrato entra em fase de amortização da dívida. Ocorrendo o atraso no término da fase de construção da obra, responde a construtora pelos prejuízos impostos aos adquirentes que, pela não comprovação, ao agente financeiro, do fim do empreendimento pela averbação do "habite-se" no registro de imóveis, continua a pagar juros de obra, ficando impossibilitado de amortizar o financiamento bancário contraído para adquirir o imóvel na planta. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários majorados.

(TJDFT. Acórdão 1292482, 00096781120168070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste aspecto, a fixação em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso mostra-se adequada e proporcional aos parâmetros jurisprudenciais vigentes, constituindo indenização justa e compensatória pelo prejuízo experimentado pela autora, que não usufruiu do imóvel dentro do prazo estabelecido, de acordo com o perído fixado na sentença.

Segue o julgado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES NA ORDEM DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL JÁ QUITADO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVEM SER DEFINIDOS EM 0,5% DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Havendo atraso injustificado na entrega do imóvel é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel. 2 - Recurso conhecido e parcialmente provido

(TJ-PA - AI: 00098355520178140000 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/11/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/12/2019)

Em relação aos danos morais, é incontroverso que o inadimplemento contratual, nas circunstâncias descritas, ultrapassa o mero descumprimento e se caracteriza pela impontualidade que ultrapassa o mero dissabor. A espera excessiva, aliada ao estresse e à frustração de expectativa de uso do bem, são fatores que comprometem o bem-estar e causam abalo emocional ao adquirente. A indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra condizente com o dano sofrido, atendendo aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o entendimento jurisprudencial aplicado a casos semelhantes.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RESOLUTÓRIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DOS LUCROS CESSANTES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. ESCOADO O PRAZO CONTRATUAL É LEGÍTIMA A EXPECTATIVA DO PROMITENTE-COMPRADOR AUFERIR LUCROS CESSANTES COM O APARTAMENTO, A PARTIR DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. DANO MORAL. ATRASO NA OBRA QUE EXTRAPOLA O ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE

(TJ-PA - apelação 0207306-83.2016.8.14.0301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/11/2021, Tribunal Pleno)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. MONTANTE DEVIDO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL . CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS VÁLIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0049357-64.2014.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023 )

Assim, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para aplicar os lucros cessantes no patamar de 0,5% do valor do contrato, no mesmo período referido na sentença e no mais , para manter a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 19/03/2025